Tribunal: TJSP
Processo: 1103405-70.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000365921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1103405-70.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante FUNDAÇÃO CESP, é embargado WILSON
ANTONIO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1103405-70.2016.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1103405-70.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Fundação Cesp
Embargado: Wilson Antonio Vieira
(Voto no 24.786)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES
-
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO-
PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE
-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022
DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos contra o
v. acórdão de fls. 311/320 dos autos principais, que
negou provimento ao recurso.
Em síntese, alega a embargante haver omissões no
acórdão porque o contrato de plano de saúde não autorizou
a cobertura do tratamento do autor apoiado ,nas
resoluções normativas da ANS. Por isso, pretende o
prequestionamento
da
aplicabilidade
da
Resolução
Normativa 387/2015 da ANS; Resolução Normativa no 13/1998
do CONSU; art. 1o, inciso I da Lei 9.656/98 e art. 422 do
CC.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1.- O v. acórdão negou provimento ao recurso
mantendo a r. sentença que condenou a embargante a arcar
com o tratamento do embargado portador de neoplasia de
próstata com duas recidivas considerando que o médico do
autor recomendou a realização de procedimento denominado
“HIFU + Ressecção e endoscopia de próstata, bem como
exame PET CT com PSMA para adequação do diagnóstico ao
tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1103405-70.2016.8.26.0100/50000
3
A negativa de cobertura pela ré estaria fundada na
alegação de que o procedimento e o exame não estariam
previstos no rol da ANS e no contrato.
Com
efeito,
o
julgamento
do
recurso
foi
suficientemente claro ao pontuar com base na Súmula 102
deste E. Tribunal de Justiça que havendo previsão
contratual de cobertura para a doença a recusa afigura-se
injustificada ainda que não prevista a cobertura no rol
da ANS.
Daí,
acertada
a
condenação
da
embargante
na
indenização de danos morais de R$ 10.000,00 pela r.
sentença igualmente mantida no julgamento do recurso.
Portanto, o v. acórdão não se ressente de omissões.
De outro lado, a embargante pretende prequestionar a
aplicabilidade dos correspondentes dispositivos de lei
federal.
A propósito, a E. 4a Turma do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, já se pronunciou: “São numerosos os
precedentes nesta Corte que têm por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão
impugnado a referência ao número e à letra da norma
legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida e
apreciada” (REsp 94.852/SP, rel. Min. Fontes de Alencar,
DJ 13.9.99, pág. 1088).
E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1103405-70.2016.8.26.0100/50000
4
ser necessária a citação expressa de dispositivos legais
e
constitucionais
invocados
pela
embargante:
“O
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional
invocado
pelo
recorrente
tenha
sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este
tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma
que nele se contenha” (STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel.
Min. Sepúlveda Pertence, j. 6.5.93, não conheceram,
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114, 2a col.).
Por oportuno, “O Recurso Especial não constitui via
adequada para a análise, sequer reflexa, de eventual
ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas,
por não estarem tais atos normativos compreendidos na
expressão “Lei Federal”, constante da alínea a do inciso
III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp
62691/RS, Min. SIDNEI BENETI, j. 20/03/2012).
Feitas essas considerações, e inexistentes quaisquer
dos
vícios
previstos
no
art.
1.022
do
CPC,
o
desacolhimento da pretensão recursal é medida que se
impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
de
declaração são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica